Tribunal: TJDFT
Processo: 0715434-50.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0715434-50.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EMILIO CARLO TEIXEIRA DE FRANCA AGRAVADO: BANCO BRADESCO SA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por EMÍLIO CARLO TEIXEIRA DE FRANÇA contra decisão proferida pelo Juízo da 6a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento de sentença movido por BANCO BRADESCO S.A.. O juízo a quo indeferiu o pedido do executado, ora agravante, para que não fosse realizada pesquisa de ativos financeiros, pelo sistema Sisbajud, em contas bancárias de sua titularidade, cadastradas no Nubank e na Caixa Econômica, em razão da suposta natureza salarial das verbas depositadas. Em suas razões (ID 35326629), alega que: 1) antes da realização de atos constritivos pelo juízo de origem, informou nos autos sua incapacidade financeira para satisfação da dívida; 2) requereu antecipadamente a proteção das verbas salariais depositadas em suas contas bancárias, pois, diante da natureza alimentícia, eventual bloqueio de quantias, ainda que temporário, geraria prejuízos; 3) o salário é impenhorável até o limite de cinquenta salários mínimos, nos termos do art. 833, inciso IV e § 2o, do Código de Processo Civil (CPC), como decorrência do princípio da dignidade da pessoa humana; 4) a natureza da dívida não se amolda às hipóteses em que a impenhorabilidade é mitigada, pela lei ou pela jurisprudência. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo para que as medidas constritivas determinadas pelo juízo de origem não atinjam as contas bancárias nas quais recebe verbas salariais. No mérito, a reforma da decisão, nos termos do pedido liminar. Preparo recolhido (ID 35326637). É o relatório. DECIDO. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil – CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017 do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I e 995, parágrafo único. Em análise preliminar, constata-se a ausência da probabilidade do direito. O Código de Processo Civil, em seu artigo 833, estabelece que são impenhoráveis "os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o §2o." Todavia, o mesmo diploma legal impõe ao executado o ônus de comprovar que “quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis” (art. 854, § 3o). Não basta, portanto, alegar, de forma antecipada, que todos os valores existentes em contas bancárias possuem natureza salarial. A análise deve ser feita casuisticamente, à luz das provas de impenhorabilidade que devem ser apresentadas pelo executado. Por este motivo, o magistrado a quo estabeleceu corretamente, na decisão agravada, que “eventual análise da impenhorabilidade de verbas será realizada caso haja bloqueio de ativos financeiros”. A decisão está em consonância com a norma processual. Não fosse o bastante, o Superior Tribunal de Justiça - STJ, por ocasião do julgamento do EREsp no 1.582.475/MG, firmou o entendimento de que a regra geral da impenhorabilidade da verba salarial pode ser excepcionada quando for preservado percentual capaz de manter a dignidade do devedor e de sua família (mínimo existencial). Registre-se: "1. Hipótese em que se questiona se a regra geral da impenhorabilidade dos vencimentos do devedor está sujeita apenas à exceção explícita prevista no parágrafo 2o do art. 649, IV, do CPC/73 ou se, para além desta exceção explícita, é possível a formulação de exceção não prevista expressamente em lei. 2. Caso em que o executado aufere renda mensal no valor de R$ 33.153,04, havendo sido deferida a penhora de 30% da quantia. 3. A interpretação dos preceitos legais deve ser feita a partir da Constituição da República, que veda a supressão injustificada de qualquer direito fundamental. A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais. 4. O processo civil em geral, nele incluída a execução civil, é orientado pela boa-fé que deve reger o comportamento dos sujeitos processuais. Embora o executado tenha o direito de não sofrer atos executivos que importem violação à sua dignidade e à de sua família, não lhe é dado abusar dessa diretriz com o fim de impedir injustificadamente a efetivação do direito material do exequente. 5. Só se revela necessária, adequada, proporcional e justificada a impenhorabilidade daquela parte do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de sua dignidade e da de seus dependentes. 6. A regra geral da impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. (art. 649, IV, do CPC/73; art. 833, IV, CPC/2015), pode ser excepcionada quando for preservado o percentual de tais verbas capaz de dar guarida à dignidade do devedor e de sua família. (STJ – EREsp: 1582475 MG 2016/0041683-1, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 03/10.2018, CE – CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 16/10/2018)” - grifou-se Assim, prevalece atualmente o entendimento de que é possível a penhora de parcela da verba salarial ou dos proventos de aposentadoria, mesmo nos casos em que o crédito não consiste em prestação alimentícia e o valor total dos rendimentos é inferior a 50 (cinquenta) salários-mínimos. A propósito e a título de exemplo, citem-se os seguintes julgados da Sexta Turma Cível do TJDFT: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL. PENHORA DE POUPANÇA. UTILIZAÇÃO COMO CONTA CORRENTE. POSSIBILIDADE. COMPROVAÇÃO EM SENTIDO CONTRÁRIO. NÃO DEMOSTRADO. PRECEDENTES DESTE TJDFT. AGRAVO PROVIDO. DECISÃO RECORRIDA REFORMADA. (...) 2. Além da falta de prova mais ampla e completa de que a conta bancária da parte executada não era utilizada como conta corrente, existe atualmente uma expressiva corrente doutrinária e jurisprudencial no sentido de reconhecer a mitigação da penhora de salário e de poupanças, em determinadas situações aferidas casuisticamente e com base nos parâmetros fixados nos precedentes jurisprudenciais que tratam especificamente desta matéria. 3. Precedentes: Acórdão 1270183, 07167056520208070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020; Acórdão 1228122, 07216676820198070000, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/1/2020, publicado no DJE: 12/2/2020; Acórdão 1225223, 07175694020198070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/12/2019, publicado no DJE: 4/2/2020. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. (Acórdão 1357741, 07154321720218070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)” – grifou-se. "AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NULIDADE PROCESSUAL. PREJUÍZO. NÃO OCORRÊNCIA. BLOQUEIO ON-LINE. SALDO DE SALÁRIO. PROVENTOS DE APOSENTADORIA. PENHORA DE PERCENTUAL. FONTE PAGADORA. POSSIBILIDADE. (...) II - O valor que não foi destinado à subsistência da devedora e de sua família no mês em curso representa sobra financeira e, portanto, não se trata de verba salarial, impenhorável, art. 833, inc. inc. IV, do CPC. Mantida a constrição. III - O art. 833, inc. IV, do CPC dispõe sobre a impenhorabilidade do salário, no entanto, é admitida a constrição de percentual dessa verba, assegurada a subsistência do devedor e de sua família, com preservação do mínimo existencial e da dignidade. EREsp 1.582.475/MG julgado pela Corte Especial do e. STJ em 03/10/18. IV- Agravo de instrumento desprovido.” (Acórdão 1355383, 07162393720218070000, Relatora: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 14/07/2021, publicado no PJE: 04/08/2021)" – grifou-se. Como se vê, ainda que as contas do agravado possuam apenas verba de natureza salarial, isto não é impeditivo absoluto da realização de penhora. Há necessidade de se verificar as peculiaridades do caso para averiguar se a penhora parcial é possível. Por todo o exposto, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Dispenso as informações. Dê-se ciência ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de maio de 2022. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator